Tribunal: STF
Processo: HC 68655
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
- "Habeas corpus em que a autoridade  tida  como  coatora  e
juiz de Tribunal de Alçada Criminal. Competência para o processamento
e julgamento originarios desse "habeas corpus".
         - Apesar de o juiz de  Tribunal  de  Alçada  ser  autoridade
que não esta arrolada entre as a que alude o artigo 105, I,  "a",  da
Constituição  Federal,  outra  solução  não  há,  para  manter-se   a
coerencia do sistema de competencias, concernente ao "habeas corpus",
senao a de,  por  construção,  atribuir-se,  também  nessa  hipótese,
competência  ao Superior Tribunal de Justiça para o  processamento  e
julgamento originarios de "habeas corpus" em que figure  como  coator
juiz de Tribunal de Alçada.
         Habeas corpus que não se  conhece  por  não  ser  o  Supremo
Tribunal   Federal   competente   para   julga-lo    originariamente,
determinando-se sua  remessa ao Superior Tribunal de Justiça que e  o
competente.